Tribunal: TJPA
Processo: 0018996-26.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DAS REGRAS DE CONCURSO DE CRIMES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INÉDITA QUE FOI SUSCITADA TÃO SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA PARA ADUZIR ARGUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição ou supra uma omissão; II. A insurgência do embargante quanto a aplicação da regra do concurso material e da continuidade delitiva foi deduzida somente nos presentes embargos, não tendo sido alvo de impugnação no recurso de apelação. Trata-se, portanto, de matéria inédita que não pode ser suscitada nesta modalidade recursal. Na hipótese, observa-se que o julgador adotou acertadamente a regra do crime continuado, já que os abusos sexuais perduraram por anos. Assim, após realizar cálculo de pena individualizado para cada uma das vítimas, procedeu a aplicação da regra do cúmulo material, somando as penas encontradas pelos crimes cometidos contra cada uma das menores. Logo, inexistente a violação ao princípio da individualização da pena e tampouco equivocada a fixação das regras de concurso de crimes. Precedentes do STJ;III. No acórdão vergastado a palavra das vítimas não foi utilizada como único substrato para a condenação, pois foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo psicológico dos autos. No mais, foi esclarecido acerca dos laudos de corpo de delito que: ?o fato de os laudos periciais não terem apontado vestígios de desvirginamento recente não tem o condão de levar a absolvição do apelante, até porque o estupro se consuma também pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.?. Desse modo, o acórdão guerreado não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos e os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado. Precedentes. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0018996-26.2012.8.14.0401.
EMBARGANTE: J. A. B. P.
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO N.º: 208207/2019
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
Ementa
:
embargos de declaração. alegação de omissão no acórdão quanto ao princípio da individualização da pena e das regras de concurso de crimes. inexistência. matéria inédita que foi suscitada tão somente em sede de embargos de declaração. recurso que não se presta para aduzir argumentos novos. alegação de omissão quanto a apreciação das provas dos autos. inexistência. matéria apreciada no acórdão. ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. embargante pretende rediscutir as matérias já enfrentadas no acordão. embargos rejeitados. decisão unânime.
I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição ou supra uma omissão;
II. A insurgência do embargante quanto a aplicação da regra do concurso material e da continuidade delitiva foi deduzida somente nos presentes embargos, não tendo sido alvo de impugnação no recurso de apelação.
Trata-se, portanto, de matéria inédita que não pode ser suscitada nesta modalidade recursal.
Na hipótese, observa-se que o julgador adotou acertadamente a regra do crime continuado, já que os abusos sexuais perduraram por anos. Assim, após realizar cálculo de pena individualizado para cada uma das vítimas, procedeu a aplicação da regra do cúmulo material, somando as penas encontradas pelos crimes cometidos contra cada uma das menores.
Logo, inexistente a violação ao princípio da individualização da pena e tampouco equivocada a fixação das regras de concurso de crimes. Precedentes do STJ;
III. No acórdão vergastado a palavra das vítimas não foi utilizada como único substrato para a condenação, pois foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo psicológico dos autos. No mais, foi esclarecido acerca dos laudos de corpo de delito que:
¿o fato de os laudos periciais não terem apontado vestígios de desvirginamento recente não tem o condão de levar a absolvição do apelante, até porque o estupro se consuma também pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.¿.
Desse modo, o acórdão guerreado não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos e os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado. Precedentes.
Embargos conhecidos e rejeitados.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer os embargos de declaração e

negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

J. A. B. P.
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro no art. 619 do CPPB, inconformado com a decisão consubstanciada no v. acórdão n.º 208207/2019, de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão no acórdão embargado, que não analisou a afronta ao princípio da individualização da pena e o reconhecimento equivocado do concurso material e da continuidade delitiva. Ainda acerca das provas dos autos, afirmou que o acórdão guerreado não levou em consideração o depoimento do réu e nem os laudos periciais que apontaram a inexistência de vestígios de atos libidinosos, mas tão somente a palavra das vítimas do crime, fato que levou a manutenção de injusta condenação.
Por estes fundamentos, a defesa requereu o provimento do recurso
, a fim de que as omissões apontadas sejam sanadas.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o sucinto relatório.
VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESES DE FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DEMAIS TESTEMUNHAS E O EXAME PSICOLÓGICO CONFIRMARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DE PENA. SANÇÃO-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. CUMPRA-SE A DECISÃO APÓS O EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO UNÂNIME. I. O arcabouço probatório é farto e contém prova da materialidade e autoria do crime. As vítimas relataram em juízo que o apelante passou a mão em suas partes íntimas, pegou seu pênis e esfregou em sua ¿cocota¿, além de ejacular na barriga de uma das ofendidas. A genitora das menores confirmou que elas efetivamente se queixaram dos abusos sexuais sofridos. Narrou, também, que começou a desconfiar do fato quando uma das filhas fugiu de casa e que, ao saber da verdade, conversou com o recorrente, quando então, ele lhe sorriu dizendo que as vítimas pediram para que ele praticasse tais abusos. A tia paterna da vítima confirmou a versão da acusação e esclareceu que presenciou quando as sobrinhas apontaram à autoridade policial o apelante como sendo o autor dos abusos. A testemunha A. S. D. R. G. também esclareceu que uma das menores lhe confidenciou os estupros e que, ao indagar os fatos a sua irmã, ela também confirmou estar sendo vítima do mesmo crime; II. O fato de os laudos periciais não terem apontado vestígios de desvirginamento recente não tem o condão de levar a absolvição do apelante, até porque o estupro se consuma também pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios. Com relação a vítima A. S. V., os peritos atestaram a impossibilidade de comprovar a ocorrência de cópula vaginal, em face da presença de hímen em formato semilunar, permissivo de conjunção carnal sem ruptura. Todavia, diagnosticaram a menor como portadora de doença sexualmente transmissível. Tais elementos de prova não excluem, ao contrário, sugerem a prática de cópula vaginal, tal como narrado pela menor em depoimento. Há, ainda, relatório psicológico, o qual atestou que as reações emocionais e comportamentais da ofendida eram compatíveis com crianças detentoras de histórico de abuso sexual comprovado. A prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual o pedido de absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II e VII do CPPB não merece acolhimento; III. O julgador valorou como desfavoráveis três vetores do art. 59 do CPB, com base em fatos concretos e de forma fundamentada. Com relação a menor E. S. V., o juiz esclareceu que a culpabilidade era reprovável, dado que o recorrente havia abusado da vítima dos nove aos quatorze anos de idade, bem como que as circunstâncias do crime eram desfavoráveis, visto que o apelante perpetrava ameaças, dizendo que mataria familiares da vítima, como forma de se manter impune. No que tange a ofendida A. S. V, o julgador valorou como desfavoráveis as consequências do crime, além da culpabilidade e as circunstâncias do delito. Frisou que a menor permanece até hoje com ajuda psicológica, visto que desenvolveu comportamento de automutilação. Tendo o magistrado justificado a sua decisão com fulcro em fatos concretos, está perfeitamente autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo, ex vi da súmula 23 do TJ/PA; IV. Recurso conhecido e improvido. Cumpra-se a decisão após esgotamento das vias ordinárias. Decisão unânime; [...]¿

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição, ou supra uma omissão apontada.

Analisando os autos, observo que a insurgência do embargante quanto a aplicação da regra do concurso material e da continuidade delitiva foi deduzida somente nos presentes embargos, não tendo sido alvo de impugnação no recurso de apelação. Trata-se, portanto, de matéria inédita que não pode ser suscitada nesta modalidade recursal, conforme é cediço na jurisprudência:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 18, DO TJCE. ARGUIDO SUPOSTO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 82, DO RITJCE.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existente na decisão prolatada, não sendo meio idôneo para, exclusivamente, promover o reexame ou rediscussão de matéria já debatida no julgado. Aplicação da Súmula nº 18, do TJCE. 2. No caso concreto, não se constata a omissão aventada, porquanto, diversamente do que foi sustentado pelo embargante, o acórdão examinou todas as questões relevantes do contexto fático-jurídico, pelo que se depreende que a matéria controvertida foi suficientemente resolvida, por fundamentação íntegra, coerente e clara.
3. Ademais, os embargos de declaração opostos trouxeram alegações inéditas, suscitadas somente por ocasião dos presentes aclaratórios, o que representa inovação recursal, incompatível com a função integrativa desse recurso. 4. Inexistindo vícios a serem sanados e não sendo os aclaratórios a via adequada para analisar a repetitiva insatisfação do recorrente em face da decisão prolatada, tampouco matéria inédita, impõe-se a rejeição dos mesmos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos embargos declaratórios opostos, e rejeitá-los. Fortaleza, 29 de outubro de 2018. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator. (TJ-CE - ED: 00011031020178060000 CE 0001103-10.2017.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2018, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/10/2018)¿

Na hipótese, observa-se que o julgador adotou acertadamente a
regra do crime continuado, já que os abusos sexuais perduraram por anos.
Assim, após realizar cálculo de pena
individualizado
para cada uma das vítimas,
procedeu a aplicação da regra do cúmulo material
, somando as penas encontradas pelos crimes cometidos contra cada uma das menores. Logo, inexistente a violação ao princípio da individualização da pena e tampouco equivocada a fixação das regras de concurso de crimes.

No que tangue a valoração da palavra da vítima, em detrimento da omissão quanto ao depoimento do réu e dos laudos periciais, esclareço que se trata de mero inconformismo da parte para com a condenação e de uma tentativa de provocar a rediscussão de matérias já debatidas no aresto.

Deveras, no acórdão vergastado a palavra das vítimas não foi utilizada como único substrato para a condenação, pois foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo psicológico dos autos. No mais, foi esclarecido acerca dos laudos de corpo de delito que:
¿o fato de os laudos periciais não terem apontado vestígios de desvirginamento recente não tem o condão de levar a absolvição do apelante, até porque o estupro se consuma também pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.¿.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos, razão pela qual o seu improvimento se impõe:
¿PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
1. A questão decidida no julgamento do agravo regimental (fls. 1836-1841), por se referir a interesse exclusivo do agravante, não acarretou prejuízo aos demais co-réus, razão pela qual não merece prosperar o pedido de anulação do acórdão por ausência de intimação dos procuradores destes. 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg na APn: 425 ES 2005/0112673-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/08/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/08/2009)¿

Ante o exposto, conheço e
nego provimento

aos
embargos de declaração de J. A. B. P
, mantendo
in totum
o v. acórdão n.º 208207/2019, nos termos da fundamentação.
Belém, 06 de julho de 2020.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator